Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PELO SUS. BARICITINIBE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. INDICAÇÃO PARA O QUADRO CLÍNICO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA. TEMAS No 6 E No 1.234. ESTABELECIMENTO DE NOVOS REQUISITOS NO CURSO DO PROCESSO. DISTINGUISHING. NÃO APLICAÇÃO AO CASO EM ANÁLISE. TEMA REPETITIVO No 106 DO STJ. INCIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. FORNECIMENTO DO FÁRMACO PELO SUS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O indeferimento da produção probatória não caracteriza cerceamento de defesa quando os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação mediante prova documental, e o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador (CPC/15, art. 370, parágrafo único).
2. Ressalte-se que não se desconhece o julgamento dos Temas no 6 (RE 566.471) e no 1.234 (RE no 1.366.243) pelo e. Supremo Tribunal Federal, que deu origem à Sumula Vinculante 61. Todavia, estabelecidos novos requisitos para o fornecimento de medicamentos não padronizados quando já encerrada a instrução processual, necessário fazer o respectivo distinguishing, de forma a afastar a aplicação dos referidos precedentes qualificados, sob consequência de incorrer em cerceamento do direito de produção de prova e prolação de decisão surpresa.
3. A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la por meio de políticas sociais e econômicas.
4. Acerca das competências do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a Lei Orgânica do DF, no artigo 207, XXIV, insere nesse rol a garantia do acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde.
5. A Lei no 8.080/1990, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, incluiu, no campo de atuação do SUS, a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
6. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp no 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).
7. No caso concreto, constam nos autos Notas Técnicas específicas elaboradas pelo NATJUS, cuja conclusão foi “não favorável”, considerando a demanda como não justificada, pois não existem evidências robustas quanto à eficácia do tratamento com o medicamento pleiteado no contexto da Autora.
8. Caberia à Autora ter carreado ao feito informações capazes de se contrapor especificamente à conclusão da Nota Técnica, o que não ocorreu, de modo que não foi atendido de forma satisfatória um dos requisitos estabelecidos pelo c. STJ no Tema 106, relativo à demonstração inequívoca da necessidade do fármaco.
9. Nesse cenário, não se encontra preenchido o primeiro requisito previsto na tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 106, qual seja, a “Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”.
10. Em que pese a indiscutível gravidade do problema que acomete a Autora/Apelante, ao Poder Judiciário somente é possível a determinação de fornecimento de fármaco pelo SUS – Sistema Único de Saúde à luz da legislação e da jurisprudência de regência, sendo, ainda, de aplicação obrigatória, as teses firmadas em precedentes qualificados dos Tribunais Superiores.
11. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.